Tribunal: STF
Processo: RE 552778
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
   DO PIS E COFINS DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIRA PESSOA
   JURÍDICA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        1. A
   discussão relativa à impossibilidade do contribuinte excluir da
   base de cálculo do PIS e COFINS o valor computado como receita,
   transferidos a terceira pessoa jurídica, configura ofensa
   indireta ou reflexa à Constituição Federal, sendo inadmissível o
   conhecimento por esta Corte. Precedentes.
        2. Agravo regimental
   improvido.